Tribunal: TJBA
Processo: 8004220-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004220-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: GILMAR AVELAR OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA, EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REMUNERATÓRIA. INÉRCIA DO EXECUTADO EM APRESENTAR CÁLCULO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença, movido por GILMAR AVELAR OLIVEIRA, referente a diferenças salariais de agente comunitário, e determinou a expedição do ofício requisitório. O Município agravante busca a reforma da decisão, alegando incorreção dos índices de juros e correção monetária, bem como equívoco na base de cálculo remuneratória.

II. Questões em discussão

1.

(i) Saber se a alegação de excesso de execução quanto à base de cálculo pode ser analisada em recurso, quando o executado foi inerte na apresentação de demonstrativo do valor correto na origem e no próprio recurso; (ii) Saber se houve a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária para condenações da Fazenda Pública, em face da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

1.

A homologação dos cálculos do exequente pelo juízo de primeiro grau, no que tange à base de cálculo remuneratória, deve ser mantida em virtude da inércia do executado, MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS, em apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto, em conformidade com o artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil.

2.

Todavia, a matéria relativa aos juros e correção monetária é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício. Com a Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, a partir de 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem incidir uma única vez, exclusivamente pelo índice da Taxa SELIC, sendo indevida a aplicação cumulativa de IPCA-E e juros de 6% ao ano após essa data.

3.

Impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para que os cálculos de liquidação sejam readequados, aplicando-se, a partir de 09 de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa Selic como índice de atualização e mora, mantendo-se a homologação dos cálculos quanto à base remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando se refere à base de cálculo remuneratória e está desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que se entende correto, implica o não conhecimento da arguição, conforme o artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. A matéria de juros e correção monetária, por ser de ordem pública, permite a readequação dos cálculos de ofício, devendo incidir, a partir de 09 de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8004220-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como agravado
GILMAR AVELAR OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora